Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ. RESILIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FATURAS ADIMPLIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos contrapostos e parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a promover a alteração de titularidade das contas de água e energia elétrica e ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor da autora, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ad causam sob o argumento de que não há correspondência entre as partes do processo e as partes que figuram na relação material. No mérito, sustenta que os débitos de energia elétrica e de água são obrigações pessoais não se vinculando à titularidade do bem. Defende que assim que foi informado sobre a existência dos débitos, entrou em contato com o locatário, beneficiário do serviço, que pagou os débitos antes mesmo do ajuizamento da ação. Requer a reforma da sentença para improcedência da ação; alternativamente, pugna pela minoração do quantum fixado em sentença a título de reparação de danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparos regular. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva; todavia razão não lhe assiste porquanto firmou o contrato de locação residencial e é o proprietário do imóvel vinculado aos débitos. Assim, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR AFASTADA.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade do recorrente, proprietário do imóvel, em promover a alteração de titularidade das contas de água e energia elétrica e indenizar a autora em danos morais.
6. Em sua inicial, narrou a parte autora que celebrou com o recorrente contrato de locação residencial, para o período compreendido entre 20.11.2012 e 19.11.2013. Afirma que, em abril de 2022, tomou conhecimento que constavam duas faturas abertas em seu nome, referentes ao exercício de 11/2019 e 03/2020, da CEB e CAESB, quando a requerente não mais ocupava o imóvel.
7. Com efeito, a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto é de natureza pessoal, advinda do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária dos serviços. Todavia, cabe destacar que o consumidor deve comunicar à prestadora do serviço alterações do seu consumo, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Isso porque, inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, na concessionária dos serviços, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele está vinculada a obrigação.
8. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal que: "(...) a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações diversas. A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço. É responsabilidade, pois, do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento. (...) No caso vertente, como bem consignado pelo Magistrado de origem, inexistem elementos no sentido de ter a parte autora comunicado à ré sua saída do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro Não há como se atribuir à CAESB o dever de atualizar os dados cadastrais de todos os consumidores com o intento de verificar a correção do titular. Ao contrário, é obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Não há prova nos autos, tampouco alega a parte recorrente, ter formulado requerimento para alteração cadastral, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor.” Acórdão 1158697, 07089007520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. (grifou-se) “5. O entendimento da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça destaca que o usuário consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores.” (Acórdão 1231059, 07134123820178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020). (grifou-se) "(...) 4. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto não é definida pela titularidade do imóvel, mas sim do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária, tratando-se, pois, de obrigação de natureza pessoal (propter personam). 5. Inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, na concessionária dos serviços, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele vinculada a obrigação. 6. No caso dos autos, é certo que a recorrida não tem responsabilidade sobre o acordo efetuado entre as partes sobre alteração de titularidade, quando a autora somente informou que não era mais responsável pelo imóvel em 20/01/2022. Ademais, a CAESB informa em sua defesa que foi entregue a Notificação para Alteração de Titularidade em mãos para o sr. João Marcos, em 25/01/2022, às 10:50; e que a usuária Aline somente efetuou alteração de titularidade em 20/06/2022. Com isso, não se constata falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em dano moral. (Acórdão 1660400, 0709180-34.2022.8.07.0009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJE: 15/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)
9. No caso sob análise, verifica-se que a ausência de alteração cadastral, após a extinção do contrato de locação, fez com que as dívidas decorrentes dos serviços de fornecimento de água e luz fossem atribuídas a quem constava no cadastro da concessionária. Portanto, deve-se reconhecer que a parte autora/recorrida deveria ter comunicado às concessionárias de serviços a sua desocupação do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro. Todavia, não consta nos autos nenhuma providência nesse sentido. Ademais, os comprovantes de pagamentos (ID. 140012836 e 140012839) demonstram que as faturas vinculadas ao imóvel e que estavam em nome da autora foram pagas antes do ajuizamento dessa ação, o que leva a conclusão de que o réu agiu, em conformidade com os princípios de probidade e boa-fé.
10. Desse modo, considerando que a mudança cadastral nas concessionárias de serviço público não é de responsabilidade do proprietário do imóvel, e uma vez que os débitos referentes ao período posterior ao encerramento do contrato de aluguel foram quitados, não há que se falar em dano moral. Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.